Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE DÉBITO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBJETO ILÍCITO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e determinar o retorno das partes ao status quo ante. Além disso, condenou a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 4.607,12 e pagar a quantia de R$ 10.169,44 a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de prestação de serviços que tem por objeto a intermediação de débito bancário da parte recorrida com terceira instituição financeira, bem como decidir sobre o pedido contraposto formulado, para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor correspondente à cláusula penal estipulada no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o objeto do contrato entabulado entre as partes é a intermediação na negociação de débito bancário decorrente do financiamento de veículo. Da leitura das cláusulas previstas no contrato, verifica-se que, em verdade, o negócio jurídico em questão tem por finalidade o incentivo ao contratante para que deixe de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento bancário para, ao final, obter eventual proposta de acordo e possibilitar descontos sobre o valor da dívida. 3.1. Nesse sentido, por exemplo, destaca-se a cláusula 8a do contrato, que prevê a necessidade de o contratante deixar de usar o veículo em caso de eventual pedido de busca e apreensão.
4. Conforme verificado, a simples leitura dos termos contratuais torna evidente que o objeto do negócio viola a probidade e boa-fé, nos termos do art. 422 do CC, impondo a declaração de nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: Acórdãos 1994397 e 1822594.
5. Diante da nulidade do contrato objeto dos presentes autos, as partes devem retornar ao estado anterior, com a consequente restituição das quantias pagas, da forma como determinado na sentença.
6. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: “O contrato de prestação de serviço, que tem por objeto a intermediação de débito bancário decorrente de financiamento de veículo, com o incentivo do contratante para que deixe de adimplir com o pagamento das prestações, deve ser considerado nulo, por violar a probidade e boa-fé, impondo a restituição das partes ao estado anterior, com a consequente restituição dos valores eventualmente pagos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104, II, 166, II e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994397, processo n. 0731689-06.2024.8.07.0003, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/05/2025; TJDFT, acórdão 1822594, processo n. 0713307-78.2023.8.07.0009, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/03/2024.